Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603504-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603504-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - MARLO ANTONIO ROTAVA-
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARLO ANTONIO ROTAVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
MARLO ANTONIO ROTAVA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649167
11/07/2023
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.133

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603504-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARLO ANTONIO ROTAVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: MARLO ANTONIO ROTAVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DIVERGÊNCIA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS E DADOS
DECLARADOS NO SPCE. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
SERVIÇOS DE CABOS ELEITORAIS.
DESPESA PAGA COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO.
P E R C E N T U A L
E L E V A D O
D E
IRREGULARIADES. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A divergência da movimentação
financeira entre o que foi declarado pelo
prestador e os lançamentos constantes
nos extratos bancários, além de
dificultar a análise da regularidade e
Num. 43649167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

transparência das contas apresentadas,
por vezes, pode revelar a omissão de
despesas, ou ainda, gastos efetuados
com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias do candidato, podendo
conduzir à desaprovação das contas.

2 . D e s p e s a s e f e t u a d a s c o m a
contratação de serviços de cabo eleitoral
que não foram suficientemente
comprovadas, nos termos do disposto
no art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, prejudicam a análise da
regularidade destas despesas, além da
aferição dos limites previstos com a
contratação de pessoal.

3. Notas fiscais apresentadas pelo
prestador que revelam indícios de que o
pagamento de combustíveis foi realizado
com recursos que não transitaram pela
conta específica de campanha, impedem
a aferição de sua origem, caracterizando,
nos termos do art. 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, recursos
financeiros de origem não identificada
utilizados em campanha, implicando na
desaprovação das contas.

4. Ausência de apresentação do contrato
detalhado da prestação de serviços de
impulsionamento de rede social,
prejudicou a efetiva comprovação da
realização da despesa, vez que não
houve atendimento ao disposto no art.
60 da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a s
irregularidades apontadas, representam
um percentual de 56,04% do total de
gastos de campanha.

6 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO

Num. 43649167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARLO ANTONIO ROTAVA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022, e prestação
de contas final entregue e confirmada em 01/11/2022, no prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/19.

Publicado edital, ID 43403369, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43427695.

Em 16.12.2022 o candidato compareceu aos autos juntando as Prestações de
Contas Retificadora (ID 43494673)

Emitido relatório de diligências ID 43552044, o candidato apresentou contas final
retificadora em 14/04/2023 (ID 43571199).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43575949, manifestando-se
pela desaprovação das contas em face ao relatado nos itens:

7.1. Recursos oriundos das verbas “Outros Recursos”: despesas constantes dos
extratos bancários e não localizadas na prestação de contas; pagamentos efetuados para
pessoas físicas constantes dos extratos bancários que não constam da prestação de contas;
despesa efetuada junto a fornecedor, constante nos extratos bancários, com valor divergente ao
declarado na prestação de contas; despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos
bancários referentes à combustíveis/lubrificantes e impulsionamento de conteúdos;

7.2. Despesas com combustíveis registradas na prestação de contas no valor total
de R$ 996,01 e, no extrato bancário lançamento de débitos que totalizam R$ 546,01,
apresentando uma diferença entre o valor das despesas e aquele pago com recursos da conta
bancária específica de campanha no montante de R$ 450,00. Ainda, “(...) da análise das notas
fiscais constantes dos ids nº 43571304; 43571307; 43571302; 43571305 verificou-se que há
informação expressa de que tais despesas foram pagas com cartão de débito. Assim, há indícios
de que em relação ao valor de R$ 450,00 houve pagamento com recursos que não transitaram
por conta bancária específica de campanha.”

7.3. Despesas com impulsionamento de conteúdos, em relação ao fornecedor
RECICLA ELETRONICOS – EIRELI CNPJ: 1) verificada diferença entre o valor das notas fiscais
e o valor efetivamente pago ao fornecedor no valor de R$ 40,00; 2) “Em consulta à Base de
dados da Receita Federal verificou-se que a atividade principal da RECICLA ELETRONICOS
LTDA é Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, sendo
que o código e descrição CNAE Secundário é Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos/ Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Verificou-se, ainda, que
o CPF vinculado à empresa pertence à GABRIELLE VITORIA ROTAVA. Além disso, constatou-
se que o endereço da sede da empresa é o mesmo constante da ficha de qualificação do
candidato juntado aos autos da prestação de contas no id. 43141445. (...)”.

Num. 43649167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

O candidato foi novamente intimado a se manifestar quanto as irregularidades
apontadas, momento em que compareceu aos autos (ID 43583168), informando que: em relação
ao item 7.1 que apresentou documentos idôneos referentes às despesas, consistindo apenas
diferenças de valores de pequeno vulto apontadas no parecer; em relação ao item 7.3, informou
que a empresa RECICLA ELETRONICOS – EIRELI prestou serviço à campanha e emitiu
documento fiscal comprobatório para os serviços prestados. Por fim, pugnou que as contas
fossem julgadas e aprovadas com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer ID 43593032, manifestando-se
pela desaprovação das contas, pontuando que: a) em relação ao item 7.1, que não houve
comprovação suficiente das despesas de contratação de cabos eleitorais e ausência na
prestação de contas de despesa declarada referente ao lançamento de R$ 50,00, o que perfaz
um total de R$460,00 ou 15,59% de irregularidades, para os quais não foi possível vincular os
pagamentos realizados aos serviços declarados; b) em relação ao item 7.2, pontuou a diferença
existente entre o valor das despesas registradas e aquele pago com recursos da conta específica
de campanha, no montante de R$ 450,00, somado ao fato de que, da análise das notas fiscais
(ids nº 43571304; 43571307; 43571302; 43571305), pontuou que tais despesas foram pagas com
cartão de débito, porém ausentes lançamentos na conta corrente outros recursos, havendo
indícios de que foram pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária específica de
campanha, o que enseja o recolhimento do valor de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019; c) por fim, em relação ao item 7.3, pontuou além da
diferença existente entre o valor das notas fiscais e o valor efetivamente pelo serviço de
impulsionamento de rede social de R$ 40,00, a ausência de contrato detalhado da prestação do
serviço, restando por não comprovada a despesa de R$ 743,00 ou 25,19% dos gastos totais do
prestador.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARLO ANTONIO
ROTAVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022, com total de receitas no valor de R$ 2.950,00, conforme Extrato da
Prestação de Contas (id. 43571343).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo (id.
43575950), opinou pela desaprovação das contas, face aos apontamentos constantes nos itens
Num. 43649167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

7.1, 7.2 e 7.3, conforme a seguir:

7.1) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos

De acordo com a análise da movimentação financeira, constatou-se existência de
lançamentos de despesas nos extratos bancários da conta específica de campanha com recursos
oriundos das verbas “Outros Recursos”, sem a respectiva declaração na prestação de contas
apresentada:

Da mesma forma, despesas que foram declaradas no SPCE não constaram como
lançamentos nos extratos bancários das contas específicas de campanha do candidato:

Num. 43649167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas e
receitas devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das
contas bancárias abertas em nome do candidato.

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pelo prestador
e os lançamentos constantes nos extratos bancários, além de dificultar a análise da regularidade
e transparência das contas apresentadas, por vezes, pode revelar a omissão de despesas, ou
ainda, gastos efetuados com recursos que não transitaram pelas contas bancárias do candidato,
podendo conduzir à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
Num. 43649167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023 - grifos acrescidos)

Na prestação em exame, conforme parecer conclusivo da área técnica, verificou-se
da análise dos extratos bancários que foram realizadas despesas nos valores de R$ 50,00 e R$
160,00 não declaradas na prestação de contas de campanha, sobre as quais não houve
manifestação e/ou comprovação pelo prestador.

Ressalte-se que a omissão de gastos de campanha, por si só, consiste de vício de
natureza grave, que dependendo do percentual da campanha que é abarcado pela omissão,
pode conduzir à desaprovação das contas de campanha.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA.
D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N J U N T O D E
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A omissão de gastos de campanha é, em princípio, vício de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
Num. 43649167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

6. Referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de origem não identificada, vício que
gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do
art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

(...)

12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

Ainda, somado a este fato, verifica-se que as despesas relacionadas a serviços de
cabo eleitoral também não foram suficientemente comprovadas, as quais totalizaram o valor de
R$ 250,00, vez que houve a juntada de contratos de prestações de serviços de forma parcial, ids
43571309 e 4357131, restando prejudicada a análise da regularidade destas despesas.

Com efeito, nos termos do art. 35, §12, da Res. TSE nº 23.607/2019, as despesas
com pessoal devem ser prestadas de forma detalhada, com informações sobre a identificação
integral das pessoas que prestaram os serviços, locais e horas trabalhadas, especificação das
atividades executadas, justificativa do preço acordado e recibos de pagamento emitidos e
assinados, a fim de se aferir, além da regularidade da despesa efetuada, se os limites previstos
com a contratação de pessoal foram respeitados.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, §
2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL
POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
Num. 43649167 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e
a assinatura do prestador de serviços.

(...)

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual
pouco expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas,
face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022 -grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO PRESTADOR. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADE NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC – GASTOS COM
PESSOAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FALHA GRAVE. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de
serviços, identificação da transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo eleitoral.

3. Nos termos do art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060325932, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 - grifos acrescidos)

Neste cenário, tem-se por configuradas irregularidades que se revestem de
gravidade, na medida em que afetam a transparência e a confiabilidade das contas, uma pela
omissão de gastos, outra pela ausência de informações detalhadas da contratação de serviços de
cabo eleitoral, obstando a vinculação dos pagamentos realizados às despesas declaradas.

Anote-se que o valor global das irregularidades apontadas neste ítem é de R$
Num. 43649167 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

460,00 e representa um percentual de 15,59% dos gastos totais da campanha do candidato,e que
se revestem de gravidade suficiente para a desaprovação das contas.

7.2) Divergência de informações em relação às despesas com combustíveis
declaradas na prestação de contas e lançamentos de débitos da conta bancária específica
de campanha

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, as despesas com
combustíveis declaradas na prestação de contas totalizaram o montante de R$ 996,01, porém da
análise dos extratos bancários há lançamentos de débitos para postos de combustíveis que
somam o valor de R$ 546,00:

Ou seja, pela comparação dos dados, obteve-se uma diferença no valor de R$
450,00, entre o valor declarado das despesas com combustíveis e o valor efetivamente pago com
recursos da conta bancária específica de campanha destinados a este fim.

Ademais, conforme análise das notas fiscais juntadas pelo prestador, sob ids nº
43571304, 43571307, 43571302 e 43571305, foi possível identificar informação expressa de que
tais despesas foram pagas mediante cartão de débito. Desta forma, verifica-se indícios de que o
pagamento foi efetuado com recursos que não transitaram pela conta específica de campanha, o
que impediu a aferição de sua origem, e, por conseguinte, prejudicou a regularidade e a
transparência das contas de campanha.

Com efeito, há de se ressaltar que, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, são considerados recursos financeiros de origem não identificada àqueles
que não provenham das contas bancárias específicas de campanha, podendo implicar na
desaprovação das contas.

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

No caso em comento, é certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado
tanto pela quebra de confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo
desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com as despesas pagas mediante cartão
de débito, constantes nas notas fiscais emitidas (ids nº 43571304, 43571307, 43571302 e
Num. 43649167 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

43571305).

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR
ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO COLETIVO –
FEFC, CUJOS GASTOS NÃO FORAM COMPROVADOS. IMPOSIÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, "a" DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.

(...)

4. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas com determinação de recolhimento de
valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314763, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 87,
Data 09/05/2023 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DO RELATÓRIO PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTADORES DE SERVIÇO REMUNERADO RECLASSIFICADOS PARA
TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura
omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera alegação de
desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu
cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor.
Precedente do TSE.

5. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
Num. 43649167 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347068, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA.
D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N J U N T O D E
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

(...)

12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que também se se reveste de
gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, e, no caso
Num. 43649167 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

representa 15,26% do total de gastos da campanha, sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas e o respectivo recolhimento do valor de R$450,00 ao Tesouro Nacional.

7.3) Ausência de comprovação de despesas efetuadas com prestação de
serviços de impulsionamento de rede social

Já no item 7.3 do parecer técnico, em relação às despesas com impulsionamento de
rede social, foram declaradas duas despesas junto à empresa RECICLA ELETRONICOS –
EIRELI, CNPJ 19951021000110, cuja atividade registrada na Base da Dados da Receita Federal
consiste de “(...) comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática,
sendo que o código e descrição CNAE Secundário é Reparação e manutenção de computadores
e de equipamentos periféricos/ Comércio varejista especializado de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.”, pertencente
à GABRIELLE VITORIA ROYAVA, filha do candidato.

Não obstante, ramo de atividade diversa do fornecedor contratado para a prestação
de serviços de rede social durante a campanha, verificou-se também uma diferença de R$ 40,00
entre o valor das notas fiscais emitidas nºs 7 e 8 em nome da empresa, respectivamente, nos
valores de R$ 450,00 e R$ 253,00 (ids. 43494704 e 43494701), e os lançamentos constantes nos
extratos bancários que totalizam o valor pago ao fornecedor de R$ 743,00.

Somado a este fato, a equipe técnica pontuou que não houve efetiva comprovação
da despesa realizada com impulsionamento de rede social, vez que em consulta ao sistema ao
DivulgaCAND, constatou-se que as redes sociais do candidato, tais como instagram e linkedin se
encontravam indisponíveis, e da consulta à página do candidato no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/marlorotava), verificou-se a existência de postagem única de propaganda
eleitoral (foto de campanha do candidato).

Neste sentindo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.2. As despesas com impulsionamento de conteúdo devem ser
contabilizadas e comprovada a sua utilização, através da apresentação de
documentos fiscais idôneos. No caso, o único anúncio encontrado não
comprova a efetivação da despesa registrada, tampouco a liquidação
integral do gasto pela prestadora, porquanto emitido em valor inferior ao total
registrado.

(...)
Num. 43649167 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 - grifos acrescidos)

Portanto, merece guarida o apontamento constante no parecer técnico, o qual foi
corroborado pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43593032), eis que não houve
apresentação do contrato detalhado da prestação de serviço pela empresa, e, portanto, restou
prejudicada a efetiva comprovação da realização de despesas com serviços de impulsionamento
de rede social, vez que não houve atendimento ao disposto no art. 60 da Res. TSE nº
23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

(...)

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que também se se reveste de
gravidade, na medida em que não houve comprovação pelo prestador do gasto eleitoral efetuado
referente à contratação de serviço de impulsionamento de rede social. Portanto, considerando
que o valor de R$ 743,00 representa 25,19% do total de gastos da campanha, sendo suficiente,
por si só, a ensejar a desaprovação das contas.

Pelo exposto, considerando a soma dos percentuais de irregularidades (itens 7.1,
7.2 e 7.3) frente aos gastos totais de campanha do prestador, obtém-se um percentual de
56,04%, o qual inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso
em exame. Logo, sendo as irregularidades aventadas de natureza grave por comprometerem a
análise e a confiabilidade das contas por esta justiça especializada é o caso de DESAPROVAR
as contas do candidato, com a respectiva devolução ao Tesouro Nacional do valor dos recursos
de origem não identificada utilizados em campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por MARLO ANTONIO ROTAVA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019

Num. 43649167 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 450,00 (e
cinquenta reais), correspondente aos recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603504-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARLO ANTONIO ROTAVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: MARLO ANTONIO ROTAVA - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649167 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118560886900000042610467
Número do documento: 23071118560886900000042610467
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:59:43